Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
diReito pRocessual penal. mandado de seguRanÇa. Restituição de veículo apReendido em investigação de tRáfico de dRogas. inteResse do bem à instRução cRiminal. ausência de ilegalidade. seguRança denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor de propriedade da impetrante, condicionando a devolução ao trânsito em julgado da ação penal por tráfico de drogas.
2. A decisão impugnada manteve a apreensão ao fundamento de que o veículo ainda interessa à investigação e pode ter sido utilizado como instrumento do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber (i) se o veículo pode ser restituído antes do trânsito em julgado da ação penal, à luz do art. 118 do CPP e (ii) se o ato judicial impugnado configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 118 do CPP estabelece que a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado depende de deixarem de interessar ao processo. O veículo permanece útil à investigação sobre tráfico de drogas, razão suficiente para manter a custódia estatal.
5. O mandado de segurança exige demonstração imediata de ilegalidade ou abuso de poder. A decisão impugnada aplica o art. 118 do CPP e preserva o bem enquanto interessar à apuração, inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta.
6. Nos termos do art. 120 do CPP, a restituição pressupõe inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante. A eventual utilização do veículo como instrumento do crime impede o reconhecimento de direito líquido e certo à devolução. A Constituição (art. 243, parágrafo único) prevê o confisco de bens ligados ao tráfico.
IV. DISPOSITIVO
7. Segurança denegada.